Tribunal: STF
Processo: RE 1552353
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria de Fátima Cardozo da Cruz, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E/OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que lhe negou a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, sob o argumento de ausência de incapacidade. 2. O benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, na linha do quanto prevê o artigo 59 da Lei n. 8.213/91, será devido ao segurado que, atendida, conforme o caso, a carência de doze contribuições mensais, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. A aposentadoria por incapacidade permanente, por seu turno, que reclama o mesmo número de contribuições mensais a título de carência, será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for declarado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, mantendo-se o respectivo pagamento enquanto perdurar tais condições (artigo 42 da Lei n. 8.213/91).3. No caso ora exposto, o expert, por ocasião da perícia médica judicial, explicou que a Recorrente (43 anos, Lavradora) é portadora de epilepsia (CID G40) e de bursite do ombro direito (CID M15.3). Seguindo essa informação, o Douto Perito alega “Lucido, orientado no tempo e no espaço, ausência de déficit cognitivo, humor estável, discurso coerente. Anda sem apoio, ausência de claudicação da marcha, ausência de instabilidade postural. Teste de Kernig, Spurling e Lasegue negativos. Extremidades com boa perfusão periférica e sem edema. Ausência de déficit motor com amplitude de movimentos e força muscular preservada.”. E complementa dizendo “A parte autora não apresenta incapacidade atual. ”Destarte, inexistindo incapacidade pela parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, não há como conceder a benesse pretendida. 4. O julgador não está adstrito ao laudo pericial. Porém, o exame pericial encontra-se devidamente fundamentado, tendo sido realizado por profissional imparcial e equidistante das partes, não subsistindo razão para divergir do resultado obtido pelo Perito do Juízo. A impugnação do autor, neste sentido, demonstra mero inconformismo com o resultado contrário à sua pretensão. Observa-se, em verdade, o intuito do recorrente de conferir à documentação particular juntada aos autos valor probatório superior ao do laudo médico pericial produzido por perito de confiança do juízo. Todavia, não há nada nos autos que possa infirmar a conclusão do douto perito nem a perícia realizada por ele. 5. Conforme Súmula nº 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. 7. Honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (Recurso Inominado Cível nº 1015349- 83.2022.4.01.3300, 3ª Turma Recursal da SJBA, Rel. Juiz Federal Roberto Luís Luchi Demo, j. 8.2.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se que houve erro material no decisum recorrido, que julgou o caso com base em doença diversa (CID G40 e M15.3) da que efetivamente a recorrente apresenta (CID 10 M32).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, percebe-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que fosse possível ultrapassar o supramencionado óbice, não se vislumbra, in casu, a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Outrossim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requerimento de benefício de auxílio-doença. Laudo pericial. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1412035 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2023)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NEGADA POR LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 824298 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29-09-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente